Tribunal: STJ
Processo: 0013154-51.2013.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776820 - DF (2024/0400429-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DNIT-DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAEST
DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: DATA TRAFFIC S/A
ADVOGADOS
: SAMI ABRAO HELOU - GO013116A
RAFAEL PAPINI RIBEIRO - DF056104
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
HENRIQUE CASTRO SANTOS - GO052384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
12/06/2025
18/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48338269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5cea9353-180c-4e11-8842-97caf0cd8aa5

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA48338269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5cea9353-180c-4e11-8842-97caf0cd8aa5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2776820 - DF (2024/0400429-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DNIT-DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAEST
DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: DATA TRAFFIC S/A
ADVOGADOS
: SAMI ABRAO HELOU - GO013116A
RAFAEL PAPINI RIBEIRO - DF056104
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
HENRIQUE CASTRO SANTOS - GO052384
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. SÚMULA 182/STJ
APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRA-ESTRUTURA - DNIT, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu
do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos
da seguinte ementa (fl. 1.407):
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú,
I, DO RISTJ, E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA47694813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:29
Código de Controle do Documento: c5eda3a2-d36d-4f07-9e2d-509d8c0d7184

Em seu agravo interno, às fls. 1.417-1.419, o recorrente sustenta ter havido o
devido prequestionamento da matéria pela Corte de origem e a inexistência do óbice previsto no
enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em conta a discussão não depender de revolvimento do
material fático da causa, mas sim, apenas da verificação de erro de julgamento.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.423-1.432.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.407-1.410, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista o recorrente não ter refutado
(1
nenhum dos três fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso especial
- ausência de prequestionamento da matéria perante a Corte de origem, nos termos do que
apregoa o enunciado 211 da Súmula do STJ; 2 - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ,
diante da impossibilidade de reexame de fatos e provas na instância especial; e 3 - aplicação do
enunciado 5 da Súmula do STJ, tendo em vista a ausência de vocação desta Corte Superior para
reinterpretar cláusulas constantes em contratos).
Todavia, em sede de agravo interno, o recorrente limitou-se a informar que
impugnou os fundamentos 1 e 2, relativos à incidência dos enunciados 211 e 7, ambos da
Súmula do STJ sem, no entanto, refutar o argumento 3, atinente à aplicação do enunciado 5 da
Súmula do STJ, que veda a reinterpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso especial,
fundamento este que também embasou a aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ. Assim,
ao não infirmar todos os argumentos que sustentaram a incidência do enunciado 182 da Súmula
do STJ, observa-se que, este fundamento, à míngua de impugnação integral, permanece hígido,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Documento eletrônico VDA47694813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:29
Código de Controle do Documento: c5eda3a2-d36d-4f07-9e2d-509d8c0d7184

Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
) No mesmo sentido:
15/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha,
Corte Especial, DJe de
)
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47694813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:29
Código de Controle do Documento: c5eda3a2-d36d-4f07-9e2d-509d8c0d7184

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.776.820 / DF
Número Registro: 2024/0400429-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131545120134013400
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: DATA TRAFFIC S/A
ADVOGADOS : SAMI ABRAO HELOU - GO013116A
RAFAEL PAPINI RIBEIRO - DF056104
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
HENRIQUE CASTRO SANTOS - GO052384
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE
TRANSPORTES
AGRAVADO
: DATA TRAFFIC S/A
ADVOGADOS : SAMI ABRAO HELOU - GO013116A
RAFAEL PAPINI RIBEIRO - DF056104
LUIS FELIPE RAMOS DE LUCA - DF063093
Documento eletrônico VDA48337620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: cf8f5d99-dae8-4f60-9f63-31e62fb6e5da

HENRIQUE CASTRO SANTOS - GO052384
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: cf8f5d99-dae8-4f60-9f63-31e62fb6e5da